Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018181-20.2021.8.11.0000
Agravante: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Mandado de Segurança n. 1031832-93.2021.811.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1031832-63.2021.811.0041, por ela impetrado (id. 104995964, págs. 02/05).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no dia 18/11/2018, a SEFAZ-MT lavrou contra a Agravada o TAD n. 1137951-7, por, supostamente, ter remetido óleo diesel S10 (Nota Fiscal n. 113802), sem recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da Resolução n. 07/2008, sendo, ainda, aplicada penalidade, nos termos do artigo 45, I, “K”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.
Sustenta que a SEFAZ/MT, por meio dos Despachos ns. 138/2018-GFSC/SUFIS e 297/2018/SAAC/SEFAZ/MT, deferiu o seu pedido, concernente ao Regime Especial de Recolhimento de ICMS, permitindo que o recolhimento do imposto de forma mensal, no período de 01/09/2018 a 31/12/2018.
Salienta que, no mês de dezembro de 2018, efetivou o recolhimento do imposto, referente à Nota Fiscal n. 113802, conforme autorizado pela SEFAZ-MT.
Aduz que o Fisco Estadual reconheceu que o imposto foi recolhido, determinando o estorno do valor pago, mas manteve a penalidade, ao argumento de que somente seria possível se o ICMS Complementar tivesse sido recolhido antes da lavratura do TAD.
Diante disso, defende que preencheu os requisitos legais para a concessão do pleito liminar, formulado na ação de base, uma vez que o fato gerador do imposto ocorreu dentro do período em que era beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, e efetuou o recolhimento do imposto no prazo correto.
Enfatiza que não se mostra razoável exigir que o contribuinte comprove o recolhimento no momento anterior à lavratura do TAD, se a própria SEFAZ-MT, em momento anterior, havia permitido que efetivasse o pagamento do ICMS ao final de cada mês de referência.
Afirma que demonstrou o perigo da demora, já que o débito, omisso em sua Conta Corrente Fiscal, obsta o usufruto do regime especial, impactando diretamente o financeiro da empresa.
Ao final, postula a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da cobrança da penalidade, constante do mencionado TAD.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1031832-63.2021.811.0041, por ela impetrado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que, no dia 18/11/2018, a SEFAZ-MT lavrou o Termo de Apreensão e Depósito – TAD – n. 1137951-7, referente à nota fiscal n. 113802, em desfavor da empresa Recorrente, pelo seguinte motivo:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta do ICMS COMPLEMENTAR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO OMISSO NA CONTA CORRENTE FISCAL RESOLUÇÃO 07/2008-SARP/ SEFAZ.
PENALIDADE: Art. 45, I, "k", da Lei Estadual no 7098/1998.
INFRAÇÃO: Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008 (id. 104995965, pág. 01).
Denota-se das informações adicionais que a exigência do recolhimento do ICMS Complementar, de forma antecipada, deu-se em razão de a empresa Recorrente, substituta tributária, estar com débitos na conta corrente fiscal, conforme autoriza a Resolução n. 07/2008.
Aliás, na decisão administrativa que analisou a Impugnação da empresa Recorrente, atinente ao TAD n. 1137951-7, há menção expressa nesse sentido. Veja-se:
O TAD foi lavrado para cobrança antecipada do ICMS complementar, através da Resolução n. 007/2008-Sarp - devido à existência de débitos omissos na conta corrente fiscal. (...).
No TAD, foi cobrado apenas o ICMS complementar, tendo sido o ICMS-ST subtraído no cálculo do imposto.
Portanto, o único imposto que está sendo cobrado no TAD é o ICMS complementar e a única forma de sanar a irregularidade e estornar imposto e penalidade seria a comprovação de que o ICMS complementar foi recolhido antes da lavratura do TAD, o que não aconteceu. O imposto foi recolhido após o TAD. (id. 101995966, págs. 02/03).
Com efeito, se o TAD foi lavrado em virtude de a Recorrente possuir débitos omissos em sua conta corrente fiscal, a decisão do Fisco Estadual que negou a exclusão do imposto e da penalidade, não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.
O fato de a Agravante ser beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, que lhe permitia o recolhimento do imposto de forma mensal, no período de 01/09/2018 a 31/12/2018, a princípio, não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque possuía débitos em sua conta corrente fiscal, o que fez com que fosse incluída no Regime Administrativo Cautelar.
Por tais considerações, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.
Assinalo que esta decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.